Tribunal: TJDFT
Processo: 0751853-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751853-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA ROSANE DA SILVA RAMOS DE ARAUJO, BRUNA RAMOS DE ARAUJO MIGLIO, HENRIQUE MIGLIO COSTA AGRAVADO: RICARDO PAZ DE LIMA ARAUJO, MARCELO PAZ DE LIMA ARAUJO D E S P A C H O Anote-se e observe-se a procuração de ID no 54751779. Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar no prazo legal, por meio de seu representante legal. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator